Tribunal: TJMT
Processo: 0005712-41.2017.8.11.0018
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005712-41.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[NEUZA ALVES GILIOLI - CPF: 862.454.651-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO

FISCAL
–
CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL – VALIDADE –
SÚMULA No 414 DO STJ
E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80
– OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
NEUZA ALVES GILIOLI
contra sentença proferida
pelo Juízo da 1o Vara Criminal e Cível da Comarca de Juara/MT
, M.M
Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, nos autos da
Ação de Embargos à Execução Fiscal no 0005712-41.2012.8.11.0018 (Código 98168
), movida contra o Apelado
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou improcedente os Embargos à Execução a Execução Fiscal.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a citação por edital realizada é
nula, uma vez que, não foram esgotadas todas as diligências necessárias para a citação nessa modalidade.

Assevera que a citação por edital é medida excepcional e somente pode ser adotado quando esgotado outros meios de localização do executado, conforme prever a Súmula 414 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso,
para reformar a sentença reconhecendo a nulidade da citação editalícia
em id. 4307161.

Contrarrazões apresentada pelo apelado em
id. 4307163
.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida
pelo Magistrado

a quo
que
julgou improcedente os Embargos à Execução a Execução Fiscal.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o
recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelado
(
ESTADO DE MATO GROSSO
)
ajuizou, em
26/04/2012
, a Ação de Execução Fiscal no
1016-35.2012.8.11.0018 (cód. 43905)
em desfavor da Apelante
(
NEUZA ALVES GILIOILI
)
,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$
4.446,27 (quatro mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos).

O juízo
a quo
julgou
improcedente
os embargos à execução fiscal, ao seguinte fundamento:

“(...)Portanto, ante todo o exposto, vislumbro que os embargos não devem ser providos.

Diante do exposto, julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTE os embargos à execução.

Deixo de condenar a embargante nas custas processuais, por se tratar de embargos apresentados pela Defensoria Pública na qualidade de curador especial.

De igual forma, deixo de condenar em honorários advocatícios, eis que os embargos à execução foram apresentados pela Defensoria Pública como curador especial, não havendo resistência do executado citado por edital.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos em apenso e arquive-se após o trânsito em julgado. Intimem-se as partes. Cumpra-se. (...).”

Irresignada, a parte
embargante interpôs o presente recurso de apelação.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se em relação
à citação por edital
,
sustentando que deve ser declarada nula, uma vez que não foram esgotados os meios para localização do devedor.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei
de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Nestes termos, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor
será feita pelo correio
e, quando esta
não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital
.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 414 STJ – ART. 8o, IV, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL
. No caso,
foram efetuadas as tentativas de localização do executado de acordo com as possibilidades disponibilizadas ao exequente e não há como admitir que a citação por edital seja nula,
sob o argumento de que não teria esgotado todas as formas de diligências necessárias.
Analisando o feito, tem-se que foram realizados todos os atos possíveis para localizar a parte devedora, além de ter sido tentada a citação por A.R. e por Oficial de Justiça, cumprindo os requisitos presentes no o artigo 8o, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal.
Previsão contida no verbete da sumula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Recurso Desprovido, Sentença Ratificada.

(N.U 0007796-15.2017.8.11.0018, GILBERTO LOPES BUSSKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO
– DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.118/2005 – INTERRUPÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1 -
Embora a citação por edital seja uma modalidade de comunicação excepcional, é válida quando não for possível a citação via correio e por oficial de justiça.
2 - Não há que se falar em prescrição, pois não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos da constituição do crédito tributário, além do que, após a edição da LC 118/2005, a prescrição da demanda passou a ser interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, o que ocorreu no caso em tela. 3 - Recurso provido.

(N.U 0010969-18.2005.8.11.0002, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)”

Com efeito, o normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça antes que se realize a citação por edital.

In casu
, verifica-se que a citação do devedor foi realizada na modalidade edital, somente depois de frustrada a citação por AR (
conforme id. 4307213
) e oficial de justiça
(certidão em id. 4307254),
não tendo que se falar em inobservância a legislação e/ou em sua nulidade.

Com efeito, se o normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça e ambas ocorreram sem êxito em localizar o devedor, resta comprovado no caso em tela o esgotamento das diligências necessárias para a localização do executado.

Portanto não existindo ilegalidade que justifique a nulidade da citação via edital.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021